Tribunal: TJSP
Processo: 1008281-20.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – MÚTUO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSOS – CORREÇÃO DA DECISÃO – cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado – não ocorrência – provas existentes nos autos suficientes para o desate da lide – prescrição efetivamente ocorrida – pedido de reanálise da pretensão de cobertura que não

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – MÚTUO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSOS – CORREÇÃO DA DECISÃO – cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado – não ocorrência – provas existentes nos autos suficientes para o desate da lide – prescrição efetivamente ocorrida – pedido de reanálise da pretensão de cobertura que não interrompe o curso do prazo prescricional – contrato de financiamento de capital de giro – relação que não é de consumo – inexistência de excessos – venda casada do seguro prestamista – não ocorrência – alegação contraditória com a pretensão de obtenção da indenização securitária – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP
Resultado: recurso desprovido.